Tribunal: STF
Processo: HC 259269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2025, por Renata da Silva Teixeira e outro, advogados, em benefício de Hugo Alves Pimenta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.9.2023, por maioria, foi deferido o pedido do Ministério Público Federal para execução provisória das penas no Recurso Especial n. 1.973.397/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, ‘E’, DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. 



    1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como ‘chacina de Unaí’, este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 



    2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, ‘e’, do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 



    3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 



    4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 



    5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 



    6. Pedido de execução provisória das penas deferido” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa argumenta que a “decisão que reconheceu a possibilidade de execução imediata da pena com base no Tema 1068 da Repercussão Geral e não pode ser compreendida de forma absoluta, a ponto de se sobrepor ao direito adquirido do paciente de apelar em liberdade, ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF), e à coisa julgada parcial formada sobre a liberdade recursal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Observa que a decisão recorrida “foi proferida em 12 de setembro de 2023, (publicado em 25/10/23, DJe) ou seja, quando o julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal já havia sido iniciado, mas ainda não estava finalizado. Importa destacar que o julgamento do Tema 1068, que trata da possibilidade de execução imediata da pena após decisão do Tribunal do Júri, foi concluído apenas em 12 de setembro de 2024, com publicação da tese fixada no Diário de Justiça Eletrônico no dia seguinte, 13 de setembro de 2024. Assim, quando da decisão do STJ que determinou a execução provisória da pena, a interpretação vinculante da matéria ainda não havia sido definitivamente firmada pela Suprema Corte. Ocorre que a nova redação do dispositivo legal mencionado somente entrou em vigor em janeiro de 2020, sendo, portanto, posterior à prática dos fatos imputados ao paciente (que ocorreu no ano de 2004) e também à sentença que reconheceu seu direito de apelar em liberdade (no ano de 2015). Nesse contexto, pretende-se, por meio da presente impetração, provocar o Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre a constitucionalidade da aplicação retroativa do art. 492, I, ‘e’ do CPP, especialmente diante do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que declararam inconstitucional a execução provisória da pena em respeito ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que a “aplicação retroativa da redação introduzida pelo art. 492, I, ‘e’, do CPP ao caso de Hugo Alves Pimenta viola o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega que o “novo entendimento fixado no julgamento do Tema 1068, com evidente conteúdo penal material, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, tampouco revogar decisões judiciais anteriores que garantiram a liberdade ao réu até o trânsito em julgado” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Por essas razões, impõe-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme lhe foi garantido pela sentença penal condenatória, e impedir a aplicação retroativa, in pejus, da nova redação do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 



    Presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, a saber, o fumus boni iuris consubstanciado na plausibilidade jurídica do direito invocado e o periculum in mora caracterizado pela execução indevida da pena, requer-se a concessão liminar da ordem. 



    Assim, requer-se, liminarmente, a suspensão de qualquer ordem de prisão contra o paciente com fundamento no art. 492, I, ‘e’, do CPP, até o julgamento final do presente writ. 



    Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para declarar a ilegalidade da execução provisória da pena e garantir ao paciente Hugo Alves Pimenta o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, em estrita observância ao que foi decidido na sentença penal condenatória e à Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, questiona-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado da condenação, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral. Alega-se que a decisão afrontaria o princípio da presunção de inocência, ressaltando que a al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e o Tema 1.068 foram posteriores à sentença condenatória, e não poderiam retroagir em desfavor do paciente. 



    5. Tem-se nos autos que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado, em 11.11.2015, à pena de quarenta e oito anos de reclusão, pela coautoria de quatro homicídios triplamente qualificados, na Ação Penal n. 2004.38.00.036647-4, conhecida popularmente como “chacina de Unaí”, quando foram assassinados servidores do Ministério do Trabalho que realizavam fiscalizações para verificação de possíveis infrações penais e trabalhistas em fazendas do Município mineiro. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 33-34, e-doc. 4). 



    6. O Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, julgou procedente a Reclamação n. 59.594 proposta pelo Procurador-Geral da República para cassar o Recurso Especial n. 1.973.397/MG reclamado, na parte em que afastou a aplicação da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, concluindo pela impossibilidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Foi determinado que outra decisão fosse proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10. 



    7. Na decisão objeto do presente habeas corpus, ao cumprir a determinação do Relator do Supremo Tribunal Federal e julgar o Recurso Especial n. 1.973.397/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em 12.9.2023, determinou a execução imediata da pena a que condenado o paciente, nestes termos: 



    “RELATÓRIO 



    O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 



    Trata-se de renovação parcial do julgamento de cinco recursos especiais, após determinação do STF em sede de reclamação constitucional (Rcl 59.594/DF). 



    Colhe-se dos autos que esta Quinta Turma, na sessão de 6/9/2022, apreciou os recursos especiais manejados por HUGO ALVES PIMENTA, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, HELBA SOARES DA SILVA, MARINEZ LINA DE LAIA, JOSÉ ALBERTO DE CASTRO e NORBERTO MÂNICA, na ação penal que trata do evento popularmente conhecido como ‘chacina de Unaí’. Ao final da votação, por unanimidade, demos parcial provimento aos apelos defensivos, para reduzir as penas dos réus, e rejeitamos os recursos especiais da acusação. Indeferimos, na mesma ocasião, o pedido formulado pelo MPF para iniciar a execução provisória das penas. 



    O aresto ficou assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUATRO RECURSOS ESPECIAIS E DOIS AGRAVOS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUATRO HOMICÍDIOS DOLOSOS QUALIFICADOS. ‘CHACINA DE UNAÍ’. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. QUALIFICADORA DA PAGA (ART. 121, § 2º, I, DO CP). INAPLICABILIDADE AOS MANDANTES. NULIDADE NA QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO TRIBUNAL, SEM NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ART. 593, § 2º, DO CPP. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NOS MOMENTOS OPORTUNOS. PRECLUSÃO. ART. 571, V E VIII, DO CPP. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. SUPOSTA NULIDADE CAUSADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. QUESITAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE MINORANTE. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DIVERSA DA PREVISTA EM ACORDO DE COLABORAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. COMUNICAÇÃO ENTRE OS COAUTORES QUE DELA SABIAM. NULIDADE DO QUESITO QUE NÃO PERGUNTA SOBRE O CONHECIMENTO DOS CORRÉUS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE DOIS RECURSOS DEFENSIVOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. REJEIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS.



    (...) 13. Mesmo após o advento da Lei 13.964/2019, este STJ tem considerado incabível a execução provisória das penas como consequência automática da condenação pelo tribunal do júri.



    14. Recursos especiais da acusação conhecidos em parte e, nesta extensão, desprovidos. Recurso especial de NORBERTO desprovido. Recursos especiais de JOSÉ ALBERTO e HUGO providos em parte, para afastar a qualificadora da paga e diminuir suas penas, com extensão ao corréu na forma do art. 580 do CPP’. 



    O acórdão foi mantido nos julgamentos de sucessivos embargos de declaração (e-STJ, fls. 18.191-18.204, 18.296-18.308 e 18.335-18.344) e, após a interposição de embargos de divergência pelo MPF (e-STJ, fls. 18.119-18.137) e suas assistentes (e-STJ, fls. 18.063-18.117), o feito foi redistribuído à relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no âmbito da Terceira Seção (e-STJ, fl. 18.3480). 



    Em 10/5/2023, chegou a estes autos ofício remetido pelo STF (e-STJ, fls. 18.381-18.392), comunicando que o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, julgou procedente uma reclamação constitucional ajuizada pelo MPF contra o acórdão acima referenciado. Diz a decisão que esta Quinta Turma deixou de aplicar ao caso concreto a previsão do art. 492, I, ‘e’, do CPP, introduzida pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata das condenações proferidas pelo tribunal do júri, quando as penas forem iguais ou superiores a 15 anos de reclusão, como neste caso. Para o eminente Ministro, o afastamento da Lei 13.964/2019 no ponto deveria observar a cláusula de reserva de plenário, consoante a Súmula Vinculante 10, o que não foi feito.



    Por isso, Sua Excelência julgou procedente a reclamação, ‘para cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal’, determinando ‘que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal’ (e-STJ, fl. 18.391). Em consulta ao portal eletrônico do STF, consta a informação de que a decisão transitou em julgado em 17/5/2023. 



    Após o recebimento do comunicado do STF, os autos foram redistribuídos a minha relatoria em 18/5/2023 (e-STJ, fl. 18.408), ocasião em que cientifiquei as partes sobre a juntada do sobredito ofício (e-STJ, fl. 18.409-18.410), e vieram conclusos a meu Gabinete em 24/5/2023 (e-STJ, fl. 18.416). 



    Inicialmente, optei por aguardar o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral pelo STF, cujo término estava previsto para 7/8/2023, a fim de seguir nestes autos a solução definida por aquela Corte. Todavia, como a apreciação da repercussão geral foi suspensa pelo STF em virtude de pedido de destaque do Ministro Gilmar Mendes, e pendendo a definição da nova data de julgamento da repercussão geral no plenário presencial, atendi ao pedido do MPF (e-STJ, fls. 18.475-18.476) para trazer os autos à Quinta Turma (e-STJ, fls. 18.481-18.482). 



    Incluído o feito em pauta, o apresento agora a este colegiado para que seja reavaliada a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, nos termos determinados pelo STF. 



    É o relatório.



    Inicialmente, é importante destacar que o STF cassou apenas a parte do acórdão de julgamento dos recursos especiais que dizia respeito à execução provisória da pena. É o que diz, expressamente, a decisão do Ministro Alexandre de Moraes (e-STJ, fl. 18.391):



    ‘Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE para cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal’.



    Por conseguinte, este julgamento se deterá unicamente sobre a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, tendo em vista que somente este capítulo do aresto de fls. 17.986-18.022 (e-STJ) foi objeto de censura pelo STF. Permanecem hígidos, por conseguinte, todos os demais termos do acórdão então proferido por esta Quinta Turma. 



    Ressalto, também, que decidimos pelo indeferimento do pedido de execução provisória com amparo na jurisprudência das duas Turmas de direito penal deste STJ, que desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 entendiam pela impossibilidade de execução provisória dos vereditos condenatórios do júri, independentemente do quantum de pena aplicado. 



    Assim procedíamos em observância à ratio decidendi firmada no julgamento das ADCs 43, 44 e 54; nesse sentido, indico os precedentes que embasaram a deliberação que então alcançamos:



    (...) A decisão do Ministro Alexandre de Moraes, porém, nos mostra que as razões decisórias das sobreditas ADCs não têm transposição imediata para a avaliação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, de maneira que não podemos deixar de aplicar o dispositivo na maneira que, até então, fazíamos. Desse modo, forçoso concluir que a regra acrescida ao CPP pela Lei 13.964/2019 permanece, até o momento, em plena vigência, tendo sua constitucionalidade a priori presumida - até porque, se assim não fosse, não teria o STF julgado procedente a reclamação, caso vislumbrasse a aplicabilidade vinculante das ADCs 43, 44 e 54 a este caso, na forma do art. 949, parágrafo único, do CPC. 



    Não ignoro que a legislação processual permite a declaração incidental de inconstitucionalidade por parte do STJ. Nessa sistemática, o julgamento inicia-se perante a Turma e, somente se o colegiado menor entender que o dispositivo legal é inconstitucional, os autos são então remetidos à Corte Especial, para que lá tenha seguimento a apreciação do tema, em observância à cláusula de reserva de plenário. Se, por outro lado, a Turma não questionar a constitucionalidade do dispositivo, o julgamento prosseguirá normalmente com sua aplicação, sem necessidade de remessa à Corte Especial; é o que dizem os arts. 948 e 949, II, do CPC, bem como os arts. 16, I, e 200 do RISTJ. 



    Apresento a este colegiado, portanto, a proposta de seguir a determinação do art. 492, I, ‘e’, do CPP e acolher o pedido ministerial de execução provisória da pena, sem a declaração de inconstitucionalidade do texto legal. 



    Sabemos todos que, em 7/11/2019, o STF finalizou o julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, concluindo ser constitucional a redação do art. 283 do CPP, que estabelecia o trânsito em julgado como condição para a execução da pena. O aresto, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, recebeu a seguinte ementa:



    ‘PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória’. (ADC 43, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2020.)



    Pouco depois do julgamento, em 24/11/2019, trouxe o legislador múltiplas inovações ao processo penal pátrio, com a Lei 13.964/2019. Dentre as diversas novidades do chamado ‘Pacote Anticrime’, numa espécie de backlash legislativo à decisão das ADCs 43, 44 e 54, o art. 492, I, ‘e’ do CPP inaugurou para o juiz o dever de determinar a execução provisória das penas impostas pelo tribunal do júri, quando iguais ou superiores a 15 anos de reclusão. 



    Paralelamente, em 25/10/2019, o STF reconheceu a repercussão geral da questão atinente à execução provisória das condenações proferidas pelos jurados, à luz da soberania de seus vereditos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CR/1988), nos autos do RE 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro Roberto Barroso. A controvérsia foi cadastrada no sistema de gestão processual do STF sob o número 1.068 e já teve seu julgamento de mérito iniciado no plenário virtual, em 28/10/2022. Naquela ocasião, o Ministro relator sugeriu a adoção da seguinte tese:



    (...) Faço esse breve relato para demonstrar que está próximo o término do julgamento do tema 1.068 da repercussão geral, com votação já iniciada e posicionamentos divergentes bem delineados. Tampouco há registro de concessão de medida liminar nos autos do RE 1.235.340/SC para suspender as execuções provisórias de condenações do júri. Se enxergasse inconstitucionalidade flagrante no art. 492, I, ‘e’, do CPP, que já entra em seu quarto ano de vigência, o STF certamente teria adotado a medida do art. 1.037, II, do CPC, mas não o fez. Ressalto, igualmente, que nenhuma das partes apontou nesta instância a inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP, seguindo o rito do art. 948 do CPC, mesmo tendo sido intimadas há meses - mais precisamente, no dia 24/5/2023 (e-STJ, fl. 18.397) - sobre a juntada a estes autos da decisão do STF na Rcl 59.594/DF. 



    Por tudo isso, não vejo razões suficientes para, de ofício - já que, reitero, nenhuma das partes se manifestou nesse sentido - instaurar o incidente de declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP. O tema é objeto de amplo e público debate no STF (a quem compete por excelência a tutela da Constituição), sem que tenha aquela Corte determinando nenhum tipo de medida processual suspensiva das execuções provisórias, nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e de tramitação do RE 1.235.340/SC. Ao contrário, nas mais recentes ocasiões em que foi confrontado com o assunto, em sede de habeas corpus, o STF (por sua Primeira Turma) assim afirmou:



    (...) Tivesse o STF detectado alguma ilicitude evidente no início imediato da execução da pena após o veredito, teria por certo concedido habeas corpus (ainda que de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP), o que não aconteceu. 



    Por conseguinte, à míngua de um respaldo claro na jurisprudência do STF e de qualquer pedido das partes, acredito não ser prudente que este STJ inicie ex officio um segundo julgamento sobre a constitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP nos Tribunais Superiores, enquanto se avizinha o pronunciamento definitivo da Corte expert em matérias constitucionais. Deflagrar, aqui, o rito de declaração de inconstitucionalidade do sobredito dispositivo traria quiçá mais insegurança jurídica, criando uma orientação jurisprudencial potencialmente instável e sujeita a modificação num futuro muito próximo por parte do STF. 



    Em resumo, convido este colegiado a privilegiar a função constitucional conferida ao STF pelo art. 102 da CR/1988 e confiar que aquele Tribunal exercerá com maestria e celeridade o controle de constitucionalidade que lhe cabe, como tem feito em toda sua história. Evitamos, assim, a duplicidade de julgamentos sobre o mesmo tema - com risco de pronunciamentos díspares - nas Cortes Superiores, atribuindo ao STF o natural protagonismo que lhe compete na resolução de controvérsias constitucionais.



    Finalmente, chamo a atenção desta Turma para o fato de que o mesmo procedimento aqui proposto foi adotado recentemente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz. No HC 737.749/MG, a Sexta Turma aplicou nosso entendimento pretérito sobre a impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo nas condenações pelo tribunal do júri, e teve seu acórdão também cassado pelo STF em sede de reclamação. Por isso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do feito, restabeleceu a execução provisória antes determinada pelas instâncias ordinárias, em decisão proferida no dia 3/5/2023. Transcrevo, aqui, os argumentos então adotados por Sua Excelência, ao dar cumprimento à decisão do STF:



    (...) Permanecendo válido e vigente o art. 492, I, ‘e’ do CPP, sem nenhuma censura a sua constitucionalidade por parte do STF nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 - e, ao contrário, com pronunciamentos recentes da Corte Constitucional pela validade da execução provisória, acima referenciados -, cabe a este STJ simplesmente a fiel aplicação do texto normativo federal. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de execução provisória das penas dos réus, na forma do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 



    Comuniquem-se o Tribunal local e a vara de origem, para que providenciem o cumprimento deste acórdão. 



    Ficam mantidos os demais termos dos acórdãos que julgaram os recursos especiais (e-STJ, fls. 17.986-18.022) e os embargos de declaração (e-STJ, fls. 18.191-18.204, 18.296-18.308 e 18.335-18.344), não cassados pelo STF” (fls. 5-7; 11-16 , e-doc. 7).



    8. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    9. Diferente do alegado pela defesa, a decretação da prisão cautelar do paciente conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão suscitada nesta impetração, referente à aplicabilidade da decisão proferida no Tema 1.068 da repercussão geral (RE n. 1.235.340/SC). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Alegação de impossibilidade de execução provisória da pena do paciente, por força da irretroatividade do entendimento firmado no Tema nº 1.068/STF. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual” (HC n. 248.518-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.12.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora